Tribunal: STF
Processo: HC 147138
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-02-05
Data de publicação: 2019-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    HABEAS CORPUS – RECURSO ORDINÁRIO – SUBSTITUIÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus ainda que substitutivo do recurso ordinário constitucional. 



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 



    PENA – SOBREPOSIÇÃO – DROGA – NATUREZA – QUANTIDADE – PENA-BASE – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Inexiste sobreposição quando, ante piso e teto previstos para o tipo, considera-se a natureza e a quantidade da droga e, na terceira fase, afasta-se a causa de diminuição, concluindo-se pela integração a grupo criminoso. 



    PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentada a integração a grupo criminoso, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.